Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Da leitura do documento de ID 56391471, denota-se que se trata, em tese, de pedido de atendimento médico-hospitalar, apresentado pelo reeducando José Nunes de São Pedro, diretamente nesta instância revisora. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. O peticionante cumpre pena de 27 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. No momento já resgatou 8 anos, 6 meses e 29 dias de sua reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 56391471, o paciente formula pedido de atendimento médico oftalmológico. 03. Verifica-se que o peticionante está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública no processo SEEU 0006052-05.2017.8.07.0015, a qual formulou o mesmo pedido perante a Vara de Execuções Penais. 04. Informamos que o pleito já foi deferido pelo juízo da VEP (mov. 152.1), e que o peticionante já teria sido atendido, estando regulado para consulta na Oftalmologia via SISREG (mov. 158.1), conforme ofício encaminhado à VEP em 13/09/2023. 05. Por outro lado, o peticionante afirma que até a presente data não foi atendido pelo oftalmologista. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal, ao argumento que "o peticionante 'encontra-se regulado para consulta na Oftalmologia, via SISREG' (ID 56612567). Ou seja, o paciente encontra-se na fila de atendimento do SUS", sendo certo que "muito embora seja certo o direito do reeducando à assistência médica (art. 11, inciso II, art. 14 e art. 41, inciso VII, ambos da LEP), resta claro que o peticionamento diretamente ao Tribunal, como postula o requerente, para o deferimento da consulta médica em caráter imediato – ainda que já tenha sido incluído na fila do sistema de regulação – constitui supressão de instância, pois não houve decisão a respeito do tema no primeiro grau de jurisdição". É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o pedido de atendimento médico já fora deferido pelo Juízo da Execução. Ou seja, carece interesse processual este capítulo do requerimento. Por outro lado, a possibilidade de atendimento imediato em razão da demora na prestação de serviço público deve ser analisada pelo Juízo da instância prima, sob pena de qualquer manifestação nessa seara resultar em supressão de instância; situação jurídica vedada pelo ordenamento vigente. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, de de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA